Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700237-18.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DALTON JERONYMO FUZER, JULIANA LEAL FUZER COSTA, LUCIA LEAL, ESPÓLIO DE DALTON JERONYMO FUZER REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA LEAL FUZER COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito (CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I). 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do feito sem apreciação do mérito, no caso dos autos, representa ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “o autor, apesar de intimado, não realizou a emenda ordenada para excluir do polo passivo os herdeiros do espólio e manifestar-se sobre requerimento de abertura de inventário por credor do autor da herança (ID 13189108). O autor sequer justificou a impossibilidade de atender à determinação judicial, conforme atesta certidão de ID 13189111, não restando outra opção ao juízo de origem que não a extinção do feito por indeferimento da petição inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I).” ( id 18007621, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012